Tribunal: TJBA
Processo: 8008214-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008214-20.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA DAS GRACAS DE SOUZA NOVAIS e outros (9) Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO APELAÇÃO. URV. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRESCRIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO EM 2014. INOCORRÊNCIA. O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO SE DEU EM 21/02/2018. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA EM 23/01/2023, INSERINDO-SE DENTRO DO PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. REMESSA AO PRIMEIRO GRAU PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008214-20.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA DAS GRACAS DE SOUZA NOVAIS e outros (9) e como apelado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11